Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência do autor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome do autor foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito em virtude de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito (contrato n. 2306500015646456287), no valor de R$ 8.334,94. (ID 42137605). O requerente informa que não celebrou o contrato que deu origem ao débito inscrito no órgão de proteção ao crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Não há no processo qualquer documento que demonstre a existência de manifestação de vontade do autor na celebração do negócio jurídico. Conclui-se, portanto, que o autor não aderiu ao contrato de cartão de crédito, razão pela qual é cabível a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como dos débitos dela decorrentes.4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 42137605 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 7.000,00) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos além da inscrição indevida. Desse modo, considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais e o valor da dívida inscrita no cadastro de inadimplentes, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 4.000,00, quantia que atende com adequação à função compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00. Mantidas as demais disposições.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W